Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-90.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724971-90.2024.8.07.0003 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: NILSON DE SOUZA AMÂNCIO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. CADASTRADO EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prova da alienação fiduciária se faz por escrito em instrumento público ou particular. 2. O registro do veículo em nome de terceiro estranho à relação processual obsta o desenvolvimento válido e regular, pois a parte legítima para figurar no polo passivo da ação é a pessoa em nome de quem o bem está registrado no DETRAN. 3. Estando o veículo objeto da ação de busca e apreensão registrado no DETRAN em nome de terceiro, é correta a extinção do processo, com fundamento no artigo 485, I do Código de Processo Civil. 4. Apelação não provida. Maioria. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil, sustentando que o manejo da ação de busca e apreensão depende da comprovação de dois requisitos: o inadimplemento das obrigações contratadas e a efetiva constituição em mora do devedor fiduciário. Assevera que inexiste a obrigatoriedade de comprovar o registro do gravame perante o DETRAN, nos casos de ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 2o, § 2o, e 3o, ambos do Decreto-Lei 911/1969, 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, e 1.226 e 1.267, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030